Tribunal: TJBA
Processo: 8053862-26.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053862-26.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA

AGRAVADO: MARILEUSA SOUZA MENESES

Advogado(s)
:
PABLINE FRANCO BOMFIM, LARA DOS SANTOS OLIVEIRA

DAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA. PROGRESSÃO DE NÍVEL. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. TUTELA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO LIMINAR QUE QUE ESGOTA O MÉRITO DA DEMANDA. MEDIDA SATISFATIVA. VEDAÇÃO NO CASO CONCRETO. DECISÃO CASSADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8053862-26.2023.8.05.0000
, em que é Agravante
MUNICIPIO DE VALENCA
e Agravado
MARILEUSA SOUZA MENESES.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA